Tribunal: TJMT
Processo: 1021560-95.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021560-95.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.530.185/0001-58 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.530.185/0001-58 (EMBARGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO(s):

VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA

ACÓRDÃO QUE ACOLHEU EM PARTE O SEGUNDO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONTRA ARESTO QUE JÁ HAVIA ACOLHIDO O PRIMEIRO EMBARGO DECLARATÓRIO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVOVAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL

- ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ACORDO – ARESTO QUE ACOLHEU O SEGUNDO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA O SANEAMENTO DE OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO SUSCITADOS POR AMBAS AS PARTES - ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO AO RESULTADO DO ARESTO – INOCORRÊNCIA – CONFUSÃO DA EMBARGANTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda (EDcl no RMS 22.683/RJ).

No entanto, tendo o aresto embargado apresentado fundamentação
expressa, clara, coesa, congruente, inteligível, exauriente e com linguagem de fácil compreensão
, descabe falar-se em obscuridade.

O pedido recursal não pode ser confundido com razões de recorrer. Se o pedido recursal foi atendido em sua totalidade – ainda que um dos vários fundamentos apresentados nas razões do agravo tenha sido rechaçado – o resultado correto do Agravo é o provimento e não o provimento parcial.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO(s):

VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA DESIGNADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Embargos de Declaração
opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o v. acórdão de ID. n. 228841195 que acolheu o segundo recurso de
embargos aclaratórios
opostos por ambas as partes, em face do aresto de ID. n. 189784178, que havia

desprovido o Agravo de Instrumento manejado pela sociedade advocatícia exequente
VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
interposto contra a decisão do juízo de origem que havia concedido efeito suspensivo aos
Embargos à Execução
n. 1031982-06.2023.8.11.0041 opostos pela cooperativa ora embargante, e, sanando a obscuridade, o erro material e a contradição suscitados pelas partes
(i)
esclareceu que, com a revogação do efeito suspensivo inicialmente deferido pelo juízo de origem aos Embargos à Execução n. 103198206.2023.8.11.0041, fica autorizado à exequente a busca pela penhora de valores eventualmente depositados em contas bancárias e/ou aplicações financeiras em nome da cooperativa executada, nos termos do inciso I do art.835 do CPC/15;
(ii)
determinou que onde se lê na parte final da caixa alta da ementa do acórdão embargado a expressão ‘ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO’, se passe a ler a expressão ‘ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO’; e que
(iii)
onde se lê, na sua última frase da parte dispositiva do aresto embargado, a expressão “negando-se provimento ao recurso de Agravo de Instrumento”, passasse a ser lida “dando-se provimento ao recurso de Agravo de Instrumento”.

Sustenta, em síntese, que o aresto dos primeiros aclaratórios deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela sociedade advocatícia exequente para consignar que não há qualquer restrição para que tal credora postulasse a substituição dos imóveis oferecidos como garantia do juízo executivo, certo seria que

os pedidos recursais do embargado não se limitaram a essa questão, tendo se assentado em dois fundamentos principais, a saber, quais sejam: (i) a possibilidade de substituição dos bens oferecidos como garantia, em razão da ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC; e (ii) a possibilidade de substituição dos bens oferecidos como garantia por ilegalidade/inexistência, em razão da ausência de autorização assemblear.

Afirma que, dessa forma, além de questionar o descumprimento da ordem prevista no CPC/15, a sociedade advocatícia embargada também suscitou que a nomeação de bens imóveis pela
UNIMED CUIABÁ
teria se dado de modo ilegal.

Registra que, com relação a esse último argumento da parte adversa, o julgamento foi unânime no sentido de inexistir vício a ser sanado pela via do recurso aclaratório.

Alega que, já no acórdão agora embargado (ID. n. 228841195), esta câmara não enfrentou novamente a matéria, tendo, pois, deixado de se manifestar sobre a legalidade/ilegalidade da nomeação do bem pela
UNIMED CUIABÁ
, sem prévia autorização assemblear.

Assevera que, no entanto, ao julgar os Embargos de Declaração anteriores e modificar a conclusão do julgamento inicial, para dar integral provimento ao Agravo de Instrumento, restou obscura a resolução dada por este Tribunal sobre esta questão, uma vez que a rejeição da tese recursal, já firmada na oportunidade de julgamento anterior, deveria concluir pelo provimento parcial – e não total do referido Agravo – até porque, sem qualquer dissenso, a tese da ilegalidade da nomeação à penhora do bem imóvel sem autorização assemblear foi rejeitada por esta Câmara, tendo o referido colegiado, entretanto, reconhecido a possibilidade de sua substituição, a ser requerida ao juízo de origem, com fundamento no art. 835 do CPC/15.

Argumenta que o esclarecimento desta questão se faz crucial para o deslinde da demanda, pois implica em diferentes abordagens jurídicas e processuais, afetando diretamente os direitos e as obrigações das partes envolvidas no litígio, com flagrantes reflexos na continuidade do processo a ser enfrentada em primeiro grau.

Contrarrazões no ID. n. 235941183 pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA DESIGNADA):

Egrégia Câmara:

Conforme jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

No caso entretanto, ao contrário do que se alega, o acórdão embargado, assim como os seus antecedentes, apresentou fundamentação
expressa, clara, coesa, congruente, inteligível, exauriente e com linguagem de fácil compreensão
.

Em resumo, alega a cooperativa agravada que, levando-se em consideração a conclusão unânime do aresto embargado no sentido de
inexistir qualquer vício decorrente da nomeação de bens imóveis pela UNIMED CUIABÁ sem a prévia nomeação assemblear deveria, necessariamente, desaguar em um resultado de parcial provimento do Agravo de Instrumento e não de provimento integral.

O fato, porém, é que essa arguição não se sustenta, vez que arrimada em um vício de raciocínio.

Isso porque, a embargante parte de uma confusão entre o pedido recursal em si e fundamentos do pedido de reforma da decisão agravada.

No caso, o que postulou a sociedade advocatícia agravante nas razões recursais foi a reforma da decisão que havia dado efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravada, ora embargante, postulando que fosse determinado
“o cumprimento da ordem de penhora prevista no Artigo 835 do CPC, a reativação dos protestos e a revogação do efeito suspensivo.”
Este foi pedido recursal.

E para essa postulação recursal, foi apresentada pela sociedade advocatícia agravante, como uma das várias razões de recorrer, a suposta ilegalidade da nomeação de bem imóvel à penhora, pela cooperativa embargante, em razão da possível ausência de prévia autorização dos cooperados.

Note-se que, tanto assim o é, que o Agravo não traz a declaração da ilegalidade da nomeação de imóveis à penhora como um dos pedidos recursais.

Como já dito, o que buscou a agravante foi revogação da decisão agravada, que concedeu efeito suspensivo a
Embargos à Execução
.

Logo, tendo esse pleito recursal sido integralmente atendido, ainda que por razões diversas da alegada ilegalidade da nomeação de imóveis à penhora, sem prévia autorização dos cooperados da devedora, o resultado do Agravo de Instrumento não poderia ser outro que não o do provimento integral.

Nesse particular,
o que pretende a cooperativa agravada, nessa quadra,
é imputar a esse colegiado um possível
erro de julgamento
.

Todavia, segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024